Tribunal: TJES
Processo: 5012771-16.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012771-16.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLENE BRUNO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO DE 11 DIAS NO PAGAMENTO DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO REALIZADO PELO BANCO SEM PRÉVIA CIÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE VALOR JÁ QUITADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.549/2017. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO PARCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, na qual a consumidora alega que efetuou o pagamento de sua fatura que vencia no dia 10 janeiro apenas no dia 21 de janeiro, ou seja, com 11 (onze) dias de atraso e que tempos depois, ao tentar cancelar o cartão, não obteve êxito, sendo informada que estava pendente de pagamento o parcelamento da fatura de janeiro, inobstante já ter sido quitada pela consumidora ainda naquele mês e não ter sido ela informado a respeito de qualquer parcelamento.

Sobreveio Sentença (ID 16508464) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1- RECONHECER a nulidade do refinanciamento/parcelamento automático realizado pela ré em 10/01/2025(no valor de R$768,65), cancelando os seus efeitos na apuração de eventual saldo devedor existente no cartão de crédito da autora;

2-CONDENAR a parte requerida BANCO BMG S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a data do arbitramento.

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95."

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID 16508465), pretendendo a reforma da sentença, aduzindo ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais.

Apresentadas contrarrazões em ID 16260006.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o recorrente não cumpriu as disposições legais atinentes ao parcelamento do débito e, para além disso, efetuou cobrança em duplicidade a respeito de uma dívida que já havia sido quitada pela consumidora.

Conforme disposto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, caso a fatura não seja quitada até a data de vencimento, algumas são as possibilidades,
in verbis
:

Art. 1º. O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º. Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Todas elas, contudo, devem ser informadas ao cliente, que tem o direito de escolher o que melhor se adequada à sua situação, não sendo essa uma escolha unilateral do banco.

No presente caso, além de o banco impor modalidade de parcelamento de débito com apenas 11 (onze) dias de inadimplemento e sem informar a consumidora, não se atentou ao pagamento da fatura em atraso e efetuou cobrança em dobro, conforme se extrai de ID 16508461, pág. 15, na qual consta a cobrança de parcela de valor já quitado.

Assim, entendo restar evidente falha na prestação do serviço que enseja a condenação em danos morais. No tocante ao pedido de redução do
quantum
, registro que o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo aduz que só é possível quando constatado que o montante fixado pelo juízo
a quo
se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)